Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-45.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-45.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON JOSE SILVA GONZAGA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARIMPO ILEGAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA COM BASE NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVADA A CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8001238-45.2021
.8.05.0
137
, oriundos da comarca de Jacobina,

em que figuram, como apelante,
Gilson Jose Silva Gonzaga
, e, como apelado,
Ministério Público do Estado da Bahia.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

7